Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO PELO CREDOR. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARCIALMENTE ENTREGUES. COBRANÇA A MAIOR DA QUANTIA SOBEJANTE. REDUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus a pagarem ao autor/recorrido R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).

3. Segundo exposto na inicial, os réus afirmaram ao recorrido que detinham um crédito, perante loja de materiais de construção, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Sob a alegação de suposta dificuldade financeira, os réus teriam oferecido ao autor o referido crédito pelo preço de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais). O recorrido narra que aceitou a proposta para o recebimento do crédito em materiais de construção. Relata que alguns materiais foram entregues, que totalizavam R$ 4.120,00 (quatro mil cento e vinte reais). Afirma que a partir de então os materiais restantes não foram mais entregues, tendo sido, por isso, ressarcido em R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais). Aduz que as partes chegaram a composição amigável pela via extrajudicial, para devolução dos valores pagos pelo recorrido, por meio de pagamento em parcelas, mas que não foi paga sequer a primeira prestação. Os réus, embora citados e intimados, não compareceram à sessão de conciliação, razão por que o Juízo de primeiro grau decretou a revelia.

4. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. O recorrido impugna, genericamente, a concessão do benefício. No entanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a beneficiária tem condições econômicas para suportar os custos do processo, de modo a superar a presunção legal da hipossuficiência. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o valor devido seria de R$ 10.530,00 e não de R$ 12.300,00.

6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. A recorrente sustenta que não houve a sua participação no negócio jurídico que envolveu o recorrido e o 1o réu. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Além disso, o comprovante de depósito juntado ao ID 31351855 demonstra expressamente que a recorrente também foi beneficiária de pagamento efetuado pelo recorrido. Preliminar rejeitada.

8. Quanto ao mérito, a tese defendida pela recorrente limita-se ao quantum debeatur. Alega-se que, do valor cobrado de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), dever-se-ia subtrair R$ 4.120,00 referentes aos materiais já entregues, bem como R$ 1.650,00 relativo ao reembolso efetuado pelo 1o réu.

9. Considerando que tais informações se baseiam nas declarações do próprio recorrido, entendo que razão assiste à recorrente. O documento de ID 31351852 demonstra que recorrido realizou a transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); o de ID 31351853 também comprova a transferência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); o de ID 31351854, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); o de ID 31351855, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos).

10. Como esses documentos demonstram efetivamente a transferência do montante de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais) aos réus, devem-se decotar os valores que o próprio recorrido descreveu na petição inicial, sob pena de enriquecimento sem causa (artigos 884 a 886 do Código Civil).

11. O total da quantia ressarcida ao recorrido, por numerário em espécie e por materiais de construção, é de R$ 5.770,00 (R$ 4.120,00 + 1.650,00). Logo, deve-se subtrair R$ 5.770,00 de R$ 16.300,00 – o que condiz com o valor apresentado pela recorrente (R$ 10.530,00), observada a correção monetária do período.

12. Cumpre salientar que a redução do valor em sede recursal é benéfica ao recorrido, pois obstaria eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ante a existência de excesso executivo (artigo 525, § 1o, inciso V, do CPC).

13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (29.12.2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (11.08.2021).

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.